Tribunal: TJMT
Processo: 1053223-25.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1053223-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre 13° Salário, Adicional de Insalubridade, Férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), AMANDA COLTRE BERTECHINI - CPF: 310.444.948-16 (RECORRIDO), FERNANDA DELA JUSTINA - CPF: 028.170.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053223-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1053223-25.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Amanda Coltre Bertechini.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PAGAMENTO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO CORRETA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por servidora pública efetiva, com exercício na função de enfermeira. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal e condenou o recorrente ao pagamento de diferenças relativas ao décimo terceiro salário, férias acrescidas do terço constitucional e adicional de insalubridade, com aplicação de correção e juros conforme a Lei n.º 9.494/1997 e a Emenda Constitucional n.º 113/2021.

2.

A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição, além de defender que as parcelas de férias e décimo terceiro salário foram corretamente calculadas com base na remuneração total da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação; e (ii) saber se houve incorreção no pagamento de férias e décimo terceiro salário, especialmente quanto à base de cálculo adotada pela administração municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença de primeiro grau já reconheceu a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, inexistindo interesse recursal quanto à matéria.

5. A legislação municipal vigente estabelece que o cálculo das férias, do adicional de um terço constitucional e do décimo terceiro salário deve ser feito com base na remuneração total do servidor público.

6. A análise da ficha financeira juntada aos autos demonstra que o ente público já observa corretamente tal base de cálculo.

7. Assim, não subsiste fundamento para a condenação imposta na origem quanto às diferenças de férias e décimo terceiro salário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido para julgar improcedentes os pedidos relativos ao pagamento de diferenças de férias e décimo terceiro salário, mantendo-se a sentença quanto aos demais pedidos.

Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal deve ser reconhecida apenas quanto às parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação. 2. Não há condenação ao pagamento de diferenças de férias ou décimo terceiro salário quando comprovado que a base de cálculo utilizada corresponde à remuneração total da servidora pública.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 7º, inciso VIII; Lei nº 9.494/1997, artigo 1º-F, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ED no AgEx 852.692, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.08.2016.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053223-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1053223-25.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Amanda Coltre Bertechini.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis
do
Município de Paranatinga
-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados -MT.

Sentença (
Id.
282302364
):

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais,
condenando o município recorrente ao pagamento da diferença do 13º salário, férias e terço constitucional, ao pagamento

devida à autora às férias em dobro não quitadas no ano de 2020, e ao pagamento da diferença do adicional de insalubridade , com correção monetária e juros de mora nos moldes do artigo 1-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STF ED em AgEx. 852.692), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, ambos a partir do vencimento de cada parcela mensal, observada a prescrição em relação às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
282302365
)
:
o recorrente suscita prejudicial de mérito da prescrição e defende que as férias, adicional de férias e 13º salário foram pagos corretamente, tendo como base de cálculo a remuneração total da servidora. Pugna, assim, pela improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id.
282302372
)
: requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1053223-25.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°

1053223-25.2024.8.11.0001

Recorrente:
Município de Paranatinga-MT.

Recorrida:
Amanda Coltre Bertechini.

VOTO

EMINENTE PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Paranatinga-MT contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança promovida por
Amanda Coltre Bertechini em
f
ace do
município recorrente,

por via da qual a autora alega que é funcionária efetiva do município recorrente, exercendo a função de enfermeira, desde 05/10/2007, todavia, salienta que a municipalidade não efetua corretamente o pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, além do 13º salário e adicional de insalubridade, uma vez que utiliza como base de cálculo o vencimento base, quando o correto seria a remuneração
.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o município demandado, asseverando que deve ser reconhecida a prescrição quinquenal no presente caso, além de sustentar que, no tocante às férias acrescidas do terço constitucional, bem como ao 13º salário, o pagamento observou o que dispõe a legislação de regência, sendo utilizada a remuneração da servidora como base de cálculo.

No tocante à prejudicial de mérito, observa-se que a sentença já decretou a prescrição das parcelas vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, faltando interesse recursal neste ponto, motivo pelo qual não conheço do recurso neste particular.

No que tange às férias e ao décimo terceiro salário, assim dispõe a Lei Municipal n.º 24/1997, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga-MT:

“Art. 76. independentemente de solicitação, será pago, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

§ 1º No caso do funcionário exercer função gratificada ou ocupar cargo de comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo de adicional previsto no "caput" deste artigo.

§ 2º Se as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 75 as mesmas serão pagas em dobro”.

“Art. 196. O funcionário terá direito ao décimo terceiro salário.

Parágrafo único. O décimo terceiro salário previsto neste artigo corresponderá a 1/12 da remuneração paga ao funcionário no ano correspondente, Inclusive o mês de dezembro”.

Pelo que se percebe, tanto as férias quanto o décimo terceiro devem ser pagos utilizando-se a remuneração total do servidor como base de cálculo.

Todavia, pelo que se constata da ficha financeira colacionada no Id. 282301892, o município recorrente já efetua os respectivos pagamentos levando em consideração a remuneração total da autora.

Logo, não há que se falar em condenação neste ponto, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau.

Por essas razões, conheço em parte do recurso interposto e, na parte conhecida,
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos de pagamento de diferença de férias acrescidas do terço constitucional e de décimo terceiro salário, mantendo a sentença de origem nos demais termos.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, considerando o êxito do recurso
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025